Tribunal: TJBA
Processo: 8055788-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055788-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: JASSILVA GOMES LOURENCO

Advogado(s)
:
ALIZENE SOUSA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LIMINAR REVOGADA EM ANTERIOR RECURSO, COM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. REGULARIZAÇÃO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MULTA DIÁRIA. ADEQUAÇÃO DO VALOR E DO PRAZO. DESCUMPRIMENTO SISTEMÁTICO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que fixou multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, pelo descumprimento de ordem judicial de regularização de contrato de arrendamento mercantil, estabelecendo prazo improrrogável de 15 dias para cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se é adequada e proporcional a multa diária e razoável para o cumprimento da obrigação de regularização contratual pela instituição financeira, que descumpre sistematicamente ordens judiciais desde outubro de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O artigo 537 do CPC autoriza a aplicação de multa pelo descumprimento de ordem judicial, devendo ser suficiente e compatível com a obrigação, com fixação de prazo razoável para cumprimento.

4 - A multa diária fixada mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso, considerando o porte econômico da instituição agravante e a necessidade de impacto econômico suficiente para estimular o cumprimento da obrigação.

5 - O descumprimento sistemático e reiterado da determinação judicial evidencia resistência injustificada, justificando a aplicação de medida coercitiva rigorosa.

6 - O prazo de quinze dias é razoável para o cumprimento da obrigação, não se justificando ampliação, inclusive diante da mencionada postergação sistemática pela instituição agravante.

7 - A alegada complexidade administrativa não justifica a manutenção indefinida do descumprimento da ordem judicial, à luz dos princípios da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional. Ainda, vê-se dos autos de origem que o bem foi transferido para a acionada em 07/10/2024 (ID 468485230).

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 218, §1º; 537; 1.015, I.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8055788-08.2024.8.05.0000
, em que é Agravante BANCO VOTORANTIM S.A e Agravada
JASSILVA GOMES LOURENCO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça